Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716238-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DIAS SCARCELA SOUSA AGRAVADO: GERENTE DE CADASTRO E EVOLUÇÃO FUNCIONAL (GEVOF) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ANA PAULA DIAS SCARCELA SOUSA, contra a r. decisão (ID 194114649, dos autos originários) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar (no 0706621-09.2024.8.07.0018) ajuizada contra o Gerente de Cadastro de Evolução Funcional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se buscava a concessão de licença-prêmio em seguida ao término da licença maternidade. Alega o agravante, em síntese, que ingressou, na origem, com o mandado de segurança com o fim de obter o deferimento de usufruir de licença-prêmio por assiduidade logo em seguida ao fim da licença maternidade. Sustenta que em razão de possui filho recém-nascido, preenchidos os requisitos legais do arts. 139 e 143 da LC no 840/2011, lhe deve ser concedido o benefício, por se tratar de direito líquido e certo, que fora negado na instancia administrativa pela administração publica. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a agravante o gozo da licença prêmio, com início no dia 29/04/2024. Preparo comprovado (ID 58301110 e 5830115). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1]e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Em uma cognição superficial, os requisitos temporais para concessão da licença pleiteada pela servidora se encontram presentes, por sua vez, promovida a juntada nos autos originários da certidão de nascimento da filha da servidora (ID 193861801), há indícios da probabilidade de exercício do direito previsto no art. 143 da LC no 840/11.[3] Contudo, o d. Juiz a quo, ao examinar a questão, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: (...) No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, a parte impetrante pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a usufruir a licença-prêmio, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Portanto, indefiro a liminar. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Inicialmente deve-se ressaltar que há impedimento de concessão de liminar nos casos em que se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, segundo dispõe o art. 1o, §3o, da lei n. 8.437/1992[4]. Contudo, a referida medida pode ser excepcionada a fim de se evitar o perecimento do direito reclamado. No caso dos autos, a apreciação do pedido da parte agravante apenas ao fim da demanda acarretaria ineficácia do provimento jurisdicional, porquanto a servidora seria impedida de conviver com sua filha em continuidade à licença maternidade. A propósito, destaca-se, também, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO CONTÍGUO À LICENÇA MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 143 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. 1. O gozo de licença-prêmio, contíguo à licença maternidade, constitui direito garantido por lei às servidoras públicas, cuja fruição não pode ser obstada com base em ato infralegal. A hipótese do artigo 143 da Lei Complementar Distrital 840/2011 caracteriza ato de natureza vinculada, não comportando discricionariedade. 2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1315610, 07031805920208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificado ser provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, conceda a licença assiduidade em continuidade à licença maternidade, nesse momento de estreita cognição. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por se tratar de demanda que envolve interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília/DF, 29 abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade. [4] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.